Tribunal: TJPA
Processo: 0021623-82.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021623-82.2016.8.14.0006

APELANTE: ENOS LUCENA DE SOUSA, LIVIA MAURA DIAS DAS NEVES

APELADO: BRUXELAS INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DOS AUTORES NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO ATÉ A REVOGAÇÃO POR SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Ausente a citação da requerida e, assim, não estando formada a triangulação processual, torna-se incabível a condenação da parte autora em honorários advocatícios. Alteração da sentença para excluir a respectiva condenação.

2.

As circunstâncias do caso concreto demonstram que houve deferimento tácito da justiça gratuita aos Apelantes até o momento em que a concessão foi revogada pela sentença. Contudo,
incorreta a revogação, pois foi realizada sem qualquer motivo específico e sem comprovação da mudança da situação econômico-financeira dos Recorrentes, violando-se o artigo 99, §2° do CPC.

3. Reconhecido o direito à assistência jurídica gratuita dos Apelantes, deve constar na sentença que a exigibilidade da cobrança de custas processuais fica suspensa na forma do art. 98, §3° do CPC.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ENOS LUCENA DE SOUSA e LIVIA MAURA DIAS DAS NEVES em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Ananindeua que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos seguintes termos:

Em face do exposto, configurando o desinteresse de agir da parte autora, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Havendo custas pendentes, intime-se para pagamento em 10 dias. [...]

Custas e honorários pela parte requerente
.

Insurgindo-se somente contra a parte da sentença que a condenou em custas e honorários advocatícios, a parte autora apelou afirmando que não possui condições de arcar com tais ônus processuais e que sua difícil situação financeira decorre dos prejuízos causados pela apelada, a qual não fora localizada para citação, não tendo, portanto, advogado para receber honorários.

Ao final, pede a reforma do
decisum
para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões (ID 3283357, p. 2).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de maio de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensados em virtude de a matéria tratar de justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

A questão recursal diz respeito exclusivamente sobre a condenação dos Apelantes em custas e honorários advocatícios decorrentes da extinção do processo sem resolução do mérito por desinteresse de agir.

Em síntese, o casal Apelante afirma que ambos apresentaram declaração de hipossuficiência financeira nos autos, o que faz presumir que não possuem recursos para arcar com os ônus de sucumbência, sob pena de comprometer sua subsistência. Alegam também que, diante da ausência de citação da parte ré, inexiste advogado para receber ou pleitear os honorários.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais devem ser acolhidas.

Isso porque verifico que os Autores ingressaram com a ação de execução de título extrajudicial a fim de receberem a multa prevista por descumprimento do acordo celebrado com a empresa Ré em decorrência do atraso na entrega do imóvel onde, hoje, residem (ID 3283351, p. 12).

Constato, primeiramente, que a Requerida não foi sequer citada, estando em local incerto e não sabido (ID 3283352, p. 5). Logo, por não ter sido formada a triangulação processual, é incabível a condenação dos Apelantes em honorários advocatícios, conforme entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECURSO.

A fixação dos ônus de sucumbência, em especial os honorários advocatícios, deve respeitar os princípios da sucumbência e da causalidade. Na hipótese dos autos, a demanda foi extinta, sem resolução de seu mérito, por abandono da causa pelo autor, antes mesmo da citação do réu. Diante da ausência de angularização da relação jurídica processual, inexistiu litígio, sendo totalmente descabida a condenação do autor em honorários advocatícios de sucumbência. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 04350055420168190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 21/08/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA PROCURADORA DO APELANTE.
NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO ANTES MESMO DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. "
'A ausência de citação conduz, necessariamente, à ausência de condenação do adverso ao pagamento dos honorários advocatícios
(Apelação Cível n. 2015.025786-3, de Imbituba. Relator Desembargador Substituto Paulo Ricardo Bruschi, julgado em 30/06/2015)"

(TJ-SC - AC: 03020296220148240018 Chapecó 0302029-62.2014.8.24.0018, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 01/08/2018, 1ª Câmara de Enfrentamento de Acervos)

Nesse sentido, resta claro que o magistrado de origem não poderia ter condenado os Recorrentes no pagamento de honorários advocatícios em favor da Recorrida, pois ela não integrou a relação processual. Por conseguinte, a sentença deve ser alterada neste ponto.

Outrossim, em relação à insurgência contra a condenação em custas processuais, decido, sem delongas, reconhecer o direito à assistência jurídica gratuita pleiteada pelo casal, afastando, então, a exigibilidade do referido encargo. Passo a explicar.

Vejo, nos autos, que os Apelantes requereram a justiça gratuita
na petição inicial (ID 3283351, p. 4)
, ou seja, não se trata de pedido efetuado somente em sede recursal com o intuito de retroagir seus efeitos.

Entretanto, o juízo
a quo
deixou de se pronunciar sobre o pleito e, mesmo assim, recebeu e deu andamento normal ao processo, inclusive proferiu despachos cuja efetivação dos atos exigia a cobrança prévia das custas (ID 3283352, p. 2/6 e 3283354, p. 3), porém estes acabaram sendo expedidos sem qualquer pagamento.

Em situações análogas, a Corte Superior proferiu o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade de justiça enseja a presunção da concessão do benefício em favor do requerente, desde a sua postulação:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito,
a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes.

3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 28/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 2.
OMISSÃO DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES
. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INEXISTÊNCIA. 4. QUALIFICAÇÃO DO CURSO DE AVIAÇÃO CIVIL COMO ATIVIDADE EXTRACURRICULAR. SÚMULA 7/STJ. 5. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Tribunal estadual, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu pela tempestividade dos embargos à execução.

Desse modo, a análise da pretensão recursal demandaria a modificação das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que “a omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência” (AgInt no AREsp 1.406.846/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019).

3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto a tema suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto somente na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do novo CPC no recurso especial, o que não ocorreu no caso em apreço.

4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da qualificação do curso de aviação civil demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fático-probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.848.536/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃODE DEFERIMENTO.
1.
A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração.

2. No caso, a parte agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial e, em nenhum momento tal requerimento fora expressamente indeferido, de maneira que, o feito prosseguiu regularmente. Nesse contexto, impõe-se presumir a concessão tácita da benesse, nos moldes do que firmou a Corte Especial, repelindo-se, assim, a pena de deserção imposta aos embargos de divergência
.

3. Agravo regimental provido para afastar a pena de deserção dos presentes embargos de divergência."

(STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1.
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.

2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.

4. Agravo interno provido.

(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 17/3/2016)

Sob este raciocínio, entendo que houve deferimento tácito da justiça gratuita aos Apelantes até o momento em que a concessão foi revogada pela sentença que expressamente os condenou nos ônus sucumbenciais, razão qual eles interpuseram a presente apelação.

Analisando o caso, estou convencido de que foi incorreta a revogação/denegação do benefício na sentença, pois, com fulcro no artigo 99, §2° do CPC
[1]
, foi realizada sem qualquer motivo específico e sem comprovação da mudança da situação econômico-financeira dos Recorrentes.

Assim,
considerando a existência nos autos de
declaração de hipossuficiência financeira dos Apelantes somada a
elementos que evidenciam a veracidade das informações nela expostas (como a
prova de que residem em unidade habitacional em região de menor custo e fora da área metropolitana – ID 3283351, p. 13), entendo presentes os
pressupostos legais à concessão do benefício da gratuidade,
com base no
artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e no artigo 98 do CPC.

Portanto, reconhecido o direito à assistência jurídica gratuita dos Apelantes, deve constar na sentença que a exigibilidade da cobrança de custas processuais fica suspensa na forma do art. 98, §3° do CPC
[2]
.

3.

Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de que seja alterada a parte final da sentença para excluir a condenação dos Apelantes em honorários advocatícios e para constar a suspensão da exigibilidade no pagamento das custas processuais devido eles serem beneficiários da justiça gratuita, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 99, §2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[2]
At. 98, § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 14/06/2022